Tribunal: TJMT
Processo: 1022153-95.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022153-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 026.512.280-52 (ADVOGADO), BERNARDO ADRIANO RIETJENS - CPF: 332.023.620-20 (AGRAVANTE), ANA CARLA GARCEZ - CPF: 496.755.080-00 (AGRAVANTE), GUILHERME JOAO RIETJENS - CPF: 345.541.570-91 (AGRAVADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bernardo Adriano Rietjens e Ana Carla Garcez em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por quantia certa de título executivo extrajudicial ajuizada contra Guilherme João Rietjens, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirmam que a documentação juntada demonstrada que não possuem renda para arcar com as custas, uma vez que enfrentam situação de extrema vulnerabilidade. Asseveram que, embora o agravante Bernardo Adriano Rietjens seja agricultor, não está exercendo qualquer função que possa lhe remunerar, tampouco dispõe das terras referidas na decisão (3.500 hectares), não podendo ser presumido que utiliza a área.

Já a agravante Ana Carla, por sua vez, possui empréstimos junto ao Banco Banrisul, o que comprova que também não tem qualquer outra fonte de renda, além do seu benefício previdenciário.

Firmem em seus argumentos, pugnam pela reforma da decisão, concedendo o benefício da assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pugnam pelo pagamento das custas ao final do processo, com a quitação da dívida pelo agravado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 113377982).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(id. 118041111).

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id. 117955497).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bernardo Adriano Rietjens e Ana Carla Garcez
ajuizaram execução por quantia certa de título executivo extrajudicial
em face de
Guilherme João Rietjens, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Afirmam que a documentação juntada demonstra que não possuem renda para arcar com as custas, uma vez que enfrentam situação de extrema vulnerabilidade. Asseveram que, embora o agravante Bernardo Adriano Rietjens seja agricultor, não está exercendo qualquer função que possa lhe remunerar, tampouco dispõe das terras referidas na decisão (3.500 hectares), não podendo ser presumido que utiliza a área.

Seguem afirmando que tanto as terras quanto os implementos agrícolas previstos na Declaração do Imposto de Renda, estão vinculados à processos judiciais. Seguem afirmando que em relação à outra propriedade rural de 167,619ha, cujo arrendamento anual importaria em aproximadamente R$ 240.592,93, está sendo discutida em sede de inventário, cujo inventariante é irmão do agravante, e que encontra-se na posse da área atualmente. No entanto, informa que necessitou ingressar com demandas executivas e de cobrança para persuadi-lo a pagar os valores dos arrendamentos rurais dos anos de 2019, 2020 e 2021.

Já em relação a agravante Ana Carla, por sua vez, sustenta que possui empréstimos junto ao Banco Banrisul, o que comprova que também não tem qualquer outra fonte de renda, além do seu benefício previdenciário.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2ª Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“
No caso em questão, a parte autora afirma que não possui recursos para custear a demanda, porém, o autor Bernardo é proprietário de um imóvel rural de 3.500,0 ha, como se extrai das declarações de imposto de renda, bem como de vários equipamentos agrícolas, além de constar de sua qualificação que seria agricultor.

Logo, é de se presumir que utiliza a aludida área para o desempenho de suas atividades.

Depois, como se extrai do contrato de id. 55615665, seria proprietário, ainda, de 167,619 ha, de outro área rural, cujo arrendamento anual importaria em aproximadamente R$ 240.592,93.

Ou seja: não se amolda ao conceito de hipossuficiente.

Daí exala uma situação financeira incompatível com o quadro descrito no artigo 98 do CPC. Não custa dizer que não se reclama vida abastada para o indeferimento

da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante permita arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem prejuízo de subsistência, exatamente como se dá na espécie.
Repita-se: não se está dizendo que o autor seja abastado financeiramente, mas que, para o deferimento da justiça gratuita, é preciso se verificar a hipossuficiência econômica que não se visualizou no caso em questão
.

Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo.”
(id. 112412486 - negritei).

À vista disso, verificando as informações prestadas pelo d. Juízo de origem (id. 118041111) e os demais documentos colacionados, a lide versa sobre execução por quantia certa de título executivo extrajudicial, referente a cobrança de dívida atualizada até 11.05.2021 no montante de R$240.592,93 (duzentos e quarenta mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), em razão do contrato de arrendamento rural.

Ora, com a devida vênia, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade financeira e situação de miserabilidade suscitada pelos agravantes.

Logo, a decisão do MM. Juiz condutor do processo (id. 118041111), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras ocasiões, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Visto isso, no tocante
ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo,
é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:

““A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
, exceto nos casos previstos em lei”
(negritei).

Logo, sendo a regra a antecipação do valor das despesas dos atos processuais, nos termos do art. 82 do CPC, impossível conceder o recolhimento ao final do processo.

Diante desse cenário, não evidenciada a incapacidade econômico-financeira dos agravantes em arcar com o pagamento das despesas, não há como exonerá-los dos encargos processuais, uma vez que,

não comprovada
primo icutu oculi
a alegada hipossuficiência.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real dos agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022